Tribunal: TJPA
Processo: 0015475-92.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015475-92.2020.8.14.0401

APELANTE: WALTER OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0015475-92.2020.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

3ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
.

APELANTE:
WALTER OLIVEIRA DA SILVA
.

DEFENSOR PÚBLIC
O
:
DR.
DANIEL SABBAG
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE
JUSTIÇA
:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR
A
: Desembargador
a

VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO
AUGUSTO
DE
ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO E
FALSA IDENTIDADE
.
RECURSO
TEM
PESTIVO
. RAZÕES RECURSAIS
EXTEMPORANEA
. MERA IRREGULARIDADE.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
POR
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. PROCEDENTE. QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE
INCABÍVEL SUA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
EM RELAÇÃO À
MULTA
ESTABELECIDA, TRATANDO-SE DE
SANÇÃO
ALTERNATIVA,
CABÍVEL S
E
U
DECOTE
.
PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELA DEFESA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposto por
WALTER OLIVEIRA DA SILVA
, sob patroc
í
n
i
o

da Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida
pel
a

3ª

Vara Criminal de Belém
, nos autos da ação penal
ofertada
pelo Ministério Público
,

que
resultou na
conden
ação d
o
apelante
pela prática do
s
crime
s

previsto
s
no
s
art
igos

155, § 4º, I e
3
07, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o
recorrente

n
a
s
penas de
0
5
(
cinco
) anos

e
0
9
(
nove
) meses
de reclusão
, mais
6
0
(
sessenta
) dias-multa
pela
prática
do crime de furto qualificado e 03 (três) meses de detenção, mais 10 (dez) dias multa
, pela prática do crime de falsa identidade, sendo a pena de
reclusão com início de
cumpri
mento em
regime
fechado
, diante da reincidência delitiva do apelante

(ID
5275523
).

As razões recursais culminaram no
s seguintes pleitos
(
ID
’s
5275524, fls. 12/21 e 5275525, fls. 01/10
)
:

1 -
P
reliminarmente
que
as razões recursais sejam recebidas, pois
,

em que pese

extemporânea
,
se t
rata de
mera irregularidade.

2 -
No mérito
:

E
m relação ao delito de furto,
pede
a reforma da sentença
, com a consequente
absolv
ição d
o apelante

tendo em vista
a
insuficiência
probatória
. Não sendo o entendimento desta Corte,
a reforma da dosimetria, pelo princípio da individualização da pena, com a fixação da pena base próximo ao mínimo legal, agravante da reincidência, consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e redução da pena de multa
.

E
m re
l
ação ao delito de falsa identidade,
pugna pela
reforma
da decisão guerreada

visando a

absolv
ição

por ausência de dolo,
ou, alternativamente,
a
exclusão da pena de multa
, por se tratar de sanção alternativa
.

Em contrarrazões recursais o Ministério Público de 1º Grau postula pelo
conhecimento do recurso e parcial
provimento, para que seja
excluída a pena de multa imposta pela prática do crime do art. 307, do CP,
nos moldes
da manifestação constante d
o
s

ID
’s

5275525, fls. 11/18 e 5275526
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
des
provimento do recurso
, conforme fundamentações
consignad
as
no ID
5578322
.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à
) Defensor
(a)

Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de

sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital

previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da

Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça

Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21,

de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Referente à tese preliminar defensiva
referente a admissibilidade do recurso
, observa-se que o termo de apelação foi apresentado de forma tempestiva, conforme certificado no ID
5275524, de modo que
a
apresentação das razões
, ainda que,
extemporânea
,

constitui mera irregularidade, não representando óbice insuperável ao conhecimento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMATENTE. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. 3) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NOVO ENDEREÇO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
.

1) A interposição extemporânea das razões recursais, quando o termo de apelação é apresentado dentro do prazo legal, constitui mera irregularidade não obstaculizando o conhecimento do recurso.

(...)

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003710-61.2019.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)
(grifei)

De modo que
a
apelação
se encontra
adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
2
–
DO MÉRITO.

2
.
1 –
ABSOL
VIÇÃO

DO CRIME DE FURTO
P
OR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DURANTE O CONTRADITÓRIO
.

A Defesa se insurge
alegando que a

prova produzida ao

longo da instrução
processual

não teria sido
contundente
a ponto
de demonstrar a autoria do delito por
parte do apelante, requerendo sua absolvição.

Sobre os fatos
, resumidamente,
narra a denúncia
que
a vítima
,
após
ter sido

comunicad
a
sobre o disparo do alarme do seu veículo foi até o local
em que estava estacionado e
se deparou com um d
o
s

vidros quebrado
.
Percebeu também
populares agredindo o
apelante
, acusado
como
autor do crime. A polícia foi acionada
vindo a
encontra
r,
parte da
res furtiva
,
em um carrinho de bebê
que
pertenc
ia
ao apelante
.

E
ncaminhado
a
delegacia de polícia,
constatou-
se
que

o nome
verdadeiro
do acusado
divergia do
que fornec
eu
no ato
de sua prisão

(ID
5275518
, fls. 0
1
/0
9
)
.

P
asso a análise da prova colhida durante a instrução processual.

Segundo declarações do ofendido
Cleber Antônio

Silva dos Santos
,
na data do fato, após estacionar seu carro em via pública

foi para o box onde sua esposa trabalha
onde permaneceu
até ser
chamado
por populares informando que seu veículo estava com o alarme acionado
, para onde
se deslocou

se depar
ando

com
o réu

sendo agredido

e
o vidro lateral do seu veículo quebrado. Uma viatura policial

foi acionada
, tendo os
policiais efetu
ado
a prisão d
o apelante encontra
ndo,
dentro de um carrinho de bebê
,

a ele pertence,
parte d
e seus bens que havia sido
subtraído
.
O ofendido alega também que segundo
relato d
e
populares, o réu
juntamente com
outra pessoa não identificada
foram
os autores do crime, contudo, este último teria conseguido fugir em uma motocicleta, levando o estepe do veículo,
enquanto
no local
permanec
eu apenas
o apelante
devido a
intervenção de populares (ID 5275528 a 5275531).

O policial
m
ilitar
Luiz Otávio
Cruz dos Santos
,

oferta a versão de que

após acionado se depar
ou
com o
apelante
sendo agredido por populares.
Logo em seguida a
vítima
se identificou,
e constatou
que
seu
veículo

estava com um dos vidros quebrado.
Por fim,
diz a testemunha
que
alguns bens da
vítima
foram

por ela
encontrados em um carrinho

próximo do local
dos fatos
.
Quanto a
identificação do
apelante di
z

não recorda
r

que
nome forne
ceu
no momento
em que foi preso
(ID 5275532 a 5275533).

A testemunha
Orlando Moraes Neto
, motorista da viatura
policial
,
alega
que ao v
er
uma aglomeração de pessoas

se aproxim
ou do local
quando
se depar
ou
com populares agredindo o
apelante
e que a
vítima se identificou e narrou que
aquele
indivíduo teria quebrado o vidro do seu automóvel e subtraído alguns bens.

Após r
ealizar

uma busca
pelo local
encontr
ou
um carrinho de bebê, que segundo informações pertencia ao réu, e em seu interior
estava uma
parte d
os bens subtraídos da vítima.
Alega também que
réu
, durante a abordagem,
se identificou com
um
nome diverso do seu
. Entretanto
, na polícia, após consulta ao sistema INFOPEN, obteve-se o
seu
nome verdadeiro (ID 5275534 a 5275535).

A última testemunha inquirida
foi
o policial Rosivaldo
Leão Pereira
,
que
declarou
não recordar de detalhes do fato, contudo,
disse ter sido
acionado por populares
e ao

se
aproximar do local verific
ou
que o
apelante
estava sendo agredido por terceiros
, tendo a
vítima se identific
ado
relat
ando
que o nacional detido havia arrombado o seu veículo (ID 5275536 a 5275537).

O apelante,
por sua vez
, ao ser inquirido perante o juízo
primevo
negou a prática do delito de furto, asseverando em sua defesa que na data do fato estava andando na rua
,
com
um
carrinho que utiliza para coletar material reciclado, quando, ao passar por uma lixeira encontrou uma bolsa com maquiagem e alguns materiais descartáveis,
colocando-os
em seu carrinho. Logo após, populares se aproximaram e começaram a lhe agredir
sendo
acusado
de ter arrombado o veículo da vítima.
Quanto a
acusação d
e
falsa identidade, admitiu ter se identificado com nome
outro nome
,
e que assim o
fez, por
estar atordoado depois das agressões
que sofreu
(ID 5275538 a 5275541).

Foram essas as provas colhidas em juízo
de primeiro grau
.

A
materialidade do crime de
furto
, restou
devidamente
comprovada, por meio do
a
uto de
e
xibição e
a
preensão
de objeto e auto de entrega
ID 5275513, fls. 15 e 17
.

Por outro lado,
entendo não estar
demonstrada a prática d
o crime de furto, como
alega
a defesa em suas razões recursais
.
Explico.

É f
ato incontroverso
,
entre as declarações
colhidas na instruç
ã
o processual
,

que ne
m vítima e nem testemunhas
presenci
aram
o crime
de furto
, pois ao chegarem ao local
dos fatos se depararam com o
apelante sendo agredido por populares
, que, por sua vez, nega a
prática delitiva
,
dizendo
ter encontrado os bens da vítima em uma lixeira
.

De modo que não
há como
se
atribuir ao apelante a autoria de um crime
em que
nenhuma das provas
obtidas na instrução nos conduz
a
tal
convicção
, sendo que t
odas as
vers
ões
apresentada
s
pelas testemunhas
são
baseada
s

em relatos de
terceiros,
tendo em vista
que não presenciaram o crime e,
consequentemente
, não
lhes foi possível

descrever a conduta do
apelante
e nem
os meios empregados
na
execução do crime
.

Portanto, não se trata de desconsiderar o testemunho prestado pel
a vítima e

testemunhas
, mas o fato de
que
além de não terem presenciado o
delito
,
não oferecem
elementos

suficientes
de
convicção
necessários a definição da autoria
atribuída ao
apelante
na forma

descrit
a
na denúncia.

De modo que a prova judicializada não
conduz
a um juízo de certeza quanto a autoria do crime.

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

Diante desses fatos a conclusão a que se chega é a de que não
existe
nos autos prova cabal de autoria apt
a
à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas
, sendo
a medida mais justa a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA

CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO
– ARTIGO
155,

§

4
º
, I, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS Procedência.
Não existe a possibilidade em manter a sentença condenatória, pois o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, não é capaz de comprovar de maneira firme e consistente, sem qualquer dúvida, que o apelante cometeu o delito ora em questão
, fato que se consubstancia e ganha força, com o pedido do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça.
Dessa maneira, deve ser absolvido o apelante, com base no princípio do In Dubio Pro Réu e ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000841-37.2018.8.14.0086 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)
(grifei)

Por outro lado, a convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Destacamos o seguinte entendimento doutrinário:

“Adotou a lei o princípio do livre convencimento (ou livre convicção, ou da verdade real), segundo o qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos e apriorísticos e é livre em sua escolha, aceitação e valoração. “Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá,
ex
vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que a outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência” (Exposição de Motivos, item VII). Fica claro, porém, que o juiz está adstrito às provas dos autos, não podendo fundamentar qualquer decisão em elementos a eles estranhos: o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in
actis
non est in mundo). É livre, porém, quando se guia pela crítica sã e racional; a lógica, o raciocínio, a experiência, etc. o conduzirão nesse exame e apreciação. Por isso se fala no princípio da persuasão racional na apreciação da prova (Greco, Vicente. Ob. Cit. P. 191, 348-349). Como o juiz deve fundamentar a decisão (art. 381, III), fala-se no princípio do livre convencimento motivado” (in Código de Processo Penal Interpretado,
Julio

Fabrinni
Mirabete – Editora Jurídico Atlas, 8ª. edição,
pgs
. 414/415).

O sempre prelecionado Carrara, assim já se manifestou: “a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Assim, imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna.

A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica.

Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base à constituição, os valores consagrados por esta.

Vicente Greco Filho adverte:

"Quanto à existência de indícios de que seja o réu o seu autor, quer o Código de Processo Penal dizer da existência de elementos significativos suficientes quanto à autoria, segundo a regra da razoabilidade, tendo em vista as regras normais de apreciação."

O princípio "in dubio pro reo", significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente.

“TFR: "Prevalência do Princípio da presunção de inocência, ante a fragilidade, ou inexistência de prova concludente, não há de impressionar-se o juiz criminal com a vida pregressa do réu, para proferir a condenação, invertendo o princípio da presunção de inocência pela de culpa." (ACR nº 0007206 S.P)

Nesse contexto, conclui-se que o caderno processual não oferta elementos de provas suficientes para a expedição de decreto condenatório do apelante com relação a imputação
de furto
descrita
na peça acusatória
.

Sobre o tema:

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA

DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO

REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.
–
No

processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma

vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma

liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º,

XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e

materialidade delitivas. - Assim, quando não há prova segura

acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao

acusado, remanescendo apenas
suspeitas,

probabilidades
e

presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas,

é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a

consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do

Código de Processo Penal; - Recurso da defesa conhecido e

provido. (TJ-MT - APR: 00436278120198110042, Relator: GILBERTO

GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara

Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. NÃO

COMPROVADA. DÚVIDA

RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

MANTIDA. 1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo

insuficiência probatória, o Poder

Judiciário não está autorizado a

proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a

ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.

2. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do

ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da autoria.

3. A acusação não
conseguiu demonstrar o envolvimento do réu no

tráfico, pois não há provas de sua efetiva negociação com os

compradores ou de que tenha recebido pagamento pelas drogas. 4.

A quantidade de entorpecente encontrada na casa do réu é baixa e não

há provas de que se destinava à mercancia. 5. Recurso conhecido e

desprovido. (TJ-DF 00053396720208070001 1764621, Relator:

GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 1ª Turma

Criminal, Data de Publicação: 09/10/2023).

De modo que,
merece
proced
ência
o pedido formulado pela defesa,
revelando
imperiosa a absolvição do apelante
,
em razão da
insuficiência de provas de autoria
.

Uma vez absolvido
do crime de furto
, resta prejudicada a análise da dosimetria da pena
, alteração de regime e redução da pena de multa
co
mo pretende
a defesa em suas razões recursais.

2.2
–
DO PEDIDO DE
ABSOL
VIÇÃO PELA
PRÁTICA
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

Quanto
ao crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, este se configura quando o sujeito ativo “atribui a si ou a um terceiro, falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.

Da análise do supramencionado artigo, percebe-se que o verbo “atribuir” está inserido no texto legal no sentido de imputar, ou seja, o sujeito identifica a si próprio ou atribui dados inverídicos a terceira pessoa.

In
casu
, o objeto jurídico tutelado é a fé pública, isto é, a confiança coletiva que recai sobre a identidade das pessoas.

O delito ora em
análise
pode ser perpetrado por qualquer pessoa. De outra banda, o Estado, bem como a pessoa diretamente prejudicada com a conduta levada a efeito pelo agente são os sujeitos passivos da infração penal sub examine.

O crime de falsa identidade se consuma com o ato de atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade. Trata-se, pois, de crime formal, posto que o delito se perfaz independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro, que, caso aconteçam, deverão ser levadas em conta como mero exaurimento do delito.

O dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a
terceir
o
falsa identidade
, é o elemento subjetivo deste crime.

Rogério Greco (2007, p. 331) assevera que não se pode concluir o comportamento da conduta previsto no art. 307 do Código Penal, como uma “autodefesa”, pois é direito fundamental do acusado permanecer calado para não se autoincriminar, na qual a mentira é admitida somente para contestar os fatos acusatórios lhe atribuídos, o que não se confunde com o direito de fornecer identificação falsa. E conclui: O agente pode até mesmo dificultar a ação da Justiça Penal no sentido de não revelar situações que seriam indispensáveis à elucidação dos fatos. No entanto, não poderá eximir-se de se identificar. É um direito do Estado saber em face de quem propõe a ação penal e uma obrigação do indiciado/acusado revelar sua identidade.

O tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.362.524/MG, tendo aquela Corte de Justiça concluído ser típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Tal entendimento encontra-se também sumulado no âmbito do STJ, que, em 25/03/2015, aprovou a seguinte súmula.

Súmula 522 - STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Em relação ao caso dos autos, ficou fartamente demonstrado
ter
o
apelante
pratic
ado
a conduta de
lituosa descrita na
denúncia
,
ao
atribuir
-se a
falsa identidade quando
, ao ser preso
por policiais militares
e
,
posteriormente
,
por ocasião de sua apresentação
a delegacia de
polícia
para confecção do auto de prisão em flagrante, utilizou
de nome que não o seu
,
fato que
não aconteceu isoladamente,

conforme se
co
mprova através

d
o espelho
do cadastro
de preso
d
a SEAP
,
ID 5275520, fls. 04/
05,
que
reporta

outros nomes pelos quais
já fora
identifica
do
, sendo AN
T
ONIO CASTRO DA SILVA, ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA
, AQUINO OLIVEIRA DA SILVA, HAROLDO CASTRO DA CUNHA e RONILDO CASTRO DA SILVA
.

De modo que se conclui
que o

apelante
ao se
identifica
r
com nome
falso agiu
com o intuito não somente de esconder seus antecedentes
criminais
,
mas
também
com a clara intenção de
eximir sua responsabilidade criminal, ou seja, furtar-se da aplicação da lei penal,
principalmente tendo em vista
seu reiterado comportamento voltado a
pratica
delituosa
,
o que
, sem dúvida alguma,
configura
a incidência da figura delitiva prevista no artigo 307, do Código Penal.

Por essas razões, improcedem os argumentos sustentados pela defesa
neste particular
.

2.3
–
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA
PENA REFERENTE A
O CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

Por derradeiro, em relação a pena de multa, sem delongas esclareço que tal
pleito merece guarida
, pois
o tipo penal
em voga
prevê
sanção
alternativa de
detenção ou multa
,
de modo qu
e
equivocou
-se
o magistrado primevo ao aplicar
cumulativamente
as
duas sansões
,
razão pela qual
afast
o
a
incidência
da pena de multa pela pr
á
tica do crime
previsto no art. 307, do CP, mantendo-se apenas a pena corpórea de 03
(três)
meses de detenção
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por se tratar de r
é
u reincidente, de modo a não atender os requisitos do art. 44,
II, do CP.

De igual sorte,
por
não se tratar de réu primário,
mantenho o
regime
inicial de pena
mais gravoso
,
como sendo o
semiaberto, nos moldes do art. 33
,
§ 2º, “b”, do CP
, visto ser
perfeitamente cabível ao caso em apreço,
conforme
verbete

269
do STJ,
que assim
prescreve
:

"É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Ante o exposto
,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
A
O
RECURSO
,
para
reformar a sentença guerreada
,

ABSOLVE
NDO
O APELANTE
pela pr
á
tica do crime de furto qualificado (
art. 155, § 4º, I, do CP)
,
nos termos do art.
386,
V
II, do CPP
,
MANTENDO-SE
, todavia,
A CONDENAÇÃO
pela pr
á
tica do crime tipificado no art. 307, do CP,
conforme fundamentação alhures
.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/03/2024